Tribunal: TJPA
Processo: 0800142-94.2020.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800142-94.2020.8.14.0004

APELANTE: MUNICIPIO DE ALMEIRIM

APELADO: DIANA MARILIA DO SOCORRO BASTOS GAMA, DILBERTO MOREIRA GARCIA, DILCINEY ABREU DA SILVA, DINEIA DA PAIXAO PERNA, DJALMA DE JESUS DE LIMA MENDES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE ENFRETAMENTO PONTUAL DAS ALEGAÇÕES DELINEADAS NO RECURSO. COMUNICAÇÕES ELETRÔNICAS DOS ATOS PROCESSUAIS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO SOFRIDO.

1.

O objetivo do Município de Almeirim é a reforma da decisão monocrática que negou provimento à sua Apelação.

2.

Embora o agravante sustente

que não foram enfrentados de forma relevante os fundamentos suscitados no recurso

com relação à nulidade das comunicações eletrônicas dos atos processuais, registre-se que o referido ponto foi devidamente abordado no
decisum
.

3.

Ademais, o agravante não demonstrou qual prejuízo teria efetivamente suportado e que teria causado o cerceamento de seu direito de defesa.

4.

Assim, inexistem razões a justificar a reforma da decisão agravada.

5.

Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quetro dias do mês de março de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Almeirim em face da decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento à sua Apelação e manteve a sentença recorrida em todos os seus termos.

Nas razões do recurso, o agravante sustenta que o
decisum
não merece subsistir, pois não enfrentou de maneira pontual relevantes fundamentos suscitados no recurso de Apelação, em violação ao contraditório e à ampla defesa.

Assim, requer o provimento do Agravo Interno para que a decisão monocrática seja reformada.

Não foram ofertadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade.

O objetivo do Município de Almeirim é a reforma da decisão monocrática que negou provimento à sua Apelação.

Para tanto, defende que a decisão monocrática não enfrentou de forma relevante os fundamentos suscitados no recurso com relação à nulidade das comunicações eletrônicas dos atos processuais e cerceamento do contraditório e ampla defesa.

Não obstante, esclareço que referido ponto foi devidamente abordado na decisão deste Relator, veja-se:

“Inicialmente, no tocante à preliminar de nulidade das comunicações eletrônicas dos atos processuais, imperioso ressaltar que todas as manifestações do apelante nos autos foram recepcionadas e apreciadas pelo juízo de piso, não tendo sido efetivamente demonstrado qualquer prejuízo a sua defesa, o que atrai a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas (
pas de nullité sans grief
), consagrado nos arts. 282, § 1º, e 283, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC)
[1]

, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEILÃO ELETRÔNICO CONCLUÍDO, COM ARREMATAÇÃO DO BEM. POSTERIOR ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE TÉCNICA DO LEILOEIRO E DESCUMPRIMENTO DO TEMPO MÍNIMO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL (CPC/2015, ART. 880, § 3º). NULIDADE. INEXISTÊNCIA. LEILOEIRO PÚBLICO CREDENCIADO PELO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO APÓS NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO EXECUTADO. PRECLUSÃO (CPC/2015, ARTS. 277 E 282, § 1º). AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 'O reconhecimento da nulidade de atos processuais exige efetiva demonstração de prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief)'
(AgRg no AgRg no AREsp 4.236/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe de 02/04/2014).

2. Cabe à parte, na primeira oportunidade que tiver nos autos, alegar a nulidade absoluta, sob pena de preclusão (CPC/2015, art. 277).

3. No caso, conforme ressaltado pelas instâncias ordinárias, a incapacidade técnica do leiloeiro deixou de ser arguida no momento oportuno, após sua nomeação pelo juízo, tendo sido apresentada apenas após a conclusão do leilão e a arrematação do bem. Ademais, o leiloeiro nomeado pelo juízo estaria devidamente cadastrado no sistema do Tribunal, não se verificando irregularidade no procedimento ou prejuízo à ampla defesa e ao devido processo legal. Nesse contexto, não se justifica a anulação do ato processual.

4. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.930.980/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 1/2/2022.)”

Ressalto que o agravante não demonstrou qual prejuízo teria efetivamente suportado e que teria causado o cerceamento de seu direito de defesa, uma vez que todas as suas manifestações foram apreciadas pelo juízo
a quo
.

Ademais, registre-se que inexiste a obrigação de o julgador enfrentar todas as questões aduzidas pelas partes quando já tenha formado seu convencimento com base em outros fatos/fundamentos apresentados nos autos. Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRÁFEGO DE VEÍCULOS COM EXCESSO DE PESO EM RODOVIAS. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública com o objetivo de compelir a ré a se abster de embarcar cargas com excesso de peso, em desacordo com a legislação de trânsito, em qualquer rodovia federal, pleiteando indenização por dano material e dano moral coletivo.

II - Os pedidos foram julgados improcedentes (fls. 737-751). A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em grau recursal. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial do MPF.

III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).

IV - A alegação da parte de que há distinção (distinguish) entre o caso dos autos e o julgado utilizado como paradigma não se sustenta.

No caso, embora não haja, nos autos, autuação decorrente de fiscalização de trânsito, a circunstância relacionada à responsabilidade da empresa recorrente foi bem delineada, tanto na petição inicial como no acórdão objeto do recurso especial, na medida em que se deixou claro que houve a instrução processual com notas fiscais em duplicidade e atestando medidas excessivas para a mercadoria transportada (fls. 10 e 479). De fato, conforme bem salientado pelo il. representante do Ministério Público Federal, a matéria já foi alvo de amplo debate no âmbito do REsp 1.574.350/SC, de relatoria do Ministro Herman Benjamin.

V - Correta, portanto, a decisão recorrida que deu provimento ao recurso especial, para deferir o pleito de tutela inibitória (infrações futuras) no patamar requerido pelo Ministério Público Federal, devolvendo-se o feito ao Tribunal de origem a fim de que proceda à fixação dos valores (quantum debeatur) dos danos materiais e morais coletivos.

VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no AgInt no AREsp 1326554/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 25/11/2020) (grifo nosso)

Com efeito, as razões do Agravo Interno em nada acrescentam a fim de alterar o entendimento consignado na decisão agravada e só demonstram o intuito do agravante em rediscutir a matéria.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão vergastada em todos os seus termos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 18/03/2024